Tribunal: TJSP
Processo: 1140529-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir – Irresignação do autor – Presença do interesse processual – Meio processual adotado pelo autor é adequado ao alcance de sua pretensão – Possibilidade de ajuizamento de ação meramente declaratória – Inteligência dos arts. 19, inc. I e 20, caput, do CPC –

Ementa:
AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir – Irresignação do autor – Presença do interesse processual – Meio processual adotado pelo autor é adequado ao alcance de sua pretensão – Possibilidade de ajuizamento de ação meramente declaratória – Inteligência dos arts. 19, inc. I e 20, caput, do CPC – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.